Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-46.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014918-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO CASSEMIRO SILVA - CPF: 697.394.121-49 (APELADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), TUANE PIMENTEL - CPF: 016.227.011-94 (APELADO), MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 26.646.540/0001-30 (APELANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ADRIANO CASSEMIRO SILVA - CPF: 697.394.121-49 (APELANTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), TUANE PIMENTEL - CPF: 016.227.011-94 (APELANTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 26.646.540/0001-30 (APELADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 26.646.540/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.
INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PRODUÇÃO DE ENERGIA AQUÉM D
AQUELE GARANTIDO NO CONTRATO COM A EMPRESA FORNECEDORA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS
DEVIDOS. ENERGIA INJETADA PELA CONCESSIONÁRIA. DEDUÇÃO DAQUELA FORNECID
A DIRETAMENTE PARA A UNIDADE CONSUMIDORA. DANOS
MORAIS.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Ação de
O
brigação de
F
azer e
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais ajuizada contra as empresas
Megliosole
Energia Renovável Ltda. e Energisa Mato Grosso. Os autores alegam que contrataram a instalação de sistema fotovoltaico com garantia de produção de 800kWh mensais, mas o sistema gerou apenas 725,08kWh/mês, solicitando reparo no sistema e compensação pelos danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a legitimidade passiva da empresa
Megliosole
Energia Renovável Ltda. para figurar no polo passivo da demanda
e e
stabelecer se a falta de perícia técnica comprometeu a análise da causa da produção inferior de energia e a configuração de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa
Megliosole
Energia Renovável Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo da
A
ção, uma vez que os autores alegam descumprimento contratual diretamente relacionado aos serviços prestados por ela, sendo
impertinente
a alegação de ilegitimidade passiva.

Não há cerceamento de defesa, pois a realização de perícia foi discutida entre as partes, tendo sido substituída por vistoria acordada, que demonstrou suficiente para a análise do caso, desnecessitando a produção de outras provas técnicas.

A cláusula contratual que garante a produção média anual de 800kWh impõe à empresa a responsabilidade de adequar o sistema fotovoltaico em caso de descumprimento, com a obrigação de reparar os danos materiais causados pela diferença de produção de energia, que ficou aquém do estipulado.

A produção inferior à contratada, mesmo considerando a alegada falta de limpeza das placas, não justifica a exclusão da responsabilidade da empresa pela não adequação do sistema instalado. O pedido de danos materiais é procedente, devendo ser apurado o valor da diferença não gerada no período de um ano.

A
energia a ser injetada
pela Concessionária para abatimento do consumo da UC
é aquela apurada após a dedução daquela imediatamente
utilizada pelo contratante
.

Não há configuração de danos morais, pois o descumprimento contratual, embora gerador de prejuízos financeiros, não afetou atributos da personalidade dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva da empresa
Megliosole
Energia Renovável Ltda. e determinar a realização dos reparos no sistema fotovoltaico e o pagamento da diferença pela energia gerada aquém do pactuado.

Recurso da Energisa parcialmente provido para ajustar a consideração do consumo de energia diretamente fornecido pelo sistema fotovoltaico.

Tese de julgamento
:

A empresa que instala sistema fotovoltaico e garante uma produção mínima de energia é responsável pela adequação do sistema quando a produção contratada não é alcançada
e pelo pagamento da diferença
.

A falta de perícia não configura cerceamento de defesa quando
não se revela necessária para o deslinde da controvérsia porque as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento do julgador
.

O descumprimento contratual, embora cause prejuízos materiais, não configura danos morais, a menos que afete atributos da personalidade.

O consumo de energia diretamente fornecido pelo sistema fotovoltaico deve ser considerado no cálculo da energia injetada para abatimento na fatura da
C
oncessionária.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível nº 50850044820208090015, Rel. Des(a). Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 04.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente nos seguintes termos para:

“
a) Rejeitar os pedidos em face da primeira ré MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA, inclusive a tutela de urgência.

b) Condenar a segunda ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à diferença entre a energia gerada e a efetivamente compensada no período de fevereiro/2023 a janeiro/2024, a ser apurada em liquidação de sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

c) Rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno os autores ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da primeira ré (
Migliosole
), bem como de 10% sobre o proveito econômico da segunda requerida (Energisa) em favor de seus patronos.

Condeno a segunda ré (Energisa) ao pagamento dos 30% restantes das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos dos autores.
”

A apelante
(Energisa)

resume o histórico da demanda, apontando que
os autores
aleg
aram
possuir usina de microgeração fotovoltaica com capacidade de até 800 kWh/mês, mas que não estaria recebendo a compensação adequada, sugerindo erro na leitura por parte da distribuidora.
Diz que
, em contestação, defendeu a regularidade da compensação dos créditos gerados, destacando que a produção da unidade geradora é naturalmente variável e depende de fatores climáticos, eficiência dos equipamentos, orientação e limpeza dos módulos solares, entre outros. Alegou ainda que o consumo d
os autores
supera sua produção, motivo pelo qual os valores cobrados em fatura seriam compatíveis com

a energia efetivamente utilizada.

D
estaca que, embora a parte autora afirme gerar 800 kWh mensais, a média real de injeção de energia variou entre 309 e 507 kWh, sendo o maior registro em abril de 2023.
Assegura que a
produção máxima efetivamente verificada ficou aquém do contratado, o que compromete a pretensão indenizatória.

Sustenta que a senten
ça
baseou-se
em relatório unilateral apresentado pela primeira ré
(
Megliosole
Energia Renovável Ltda.)
– a empresa responsável pela instalação da usina –, o qual aponta média de 725,08 kWh, desconsiderando os dados concretos da medição
por ela
realizada, cuja competência legal inclui a aferição e compensação da energia elétrica.

Esclarece que há distinção técnica entre a energia produzida, a consumida diretamente no imóvel e a efetivamente injetada na rede.

Argumenta que a leitura do inversor, utilizada pela empresa fornecedora do sistema, computa toda a energia gerada, inclusive aquela imediatamente consumida pelos aparelhos em uso, enquanto apenas o excedente não consumido é registrado no medidor da
C
oncessionária. Por isso, é natural haver divergência entre os dados do aplicativo da empresa instaladora e os valores constantes nas faturas
que
emit
e
.

Assevera, portanto, que não houve qualquer falha na medição ou compensação de energia. A produção foi regularmente computada e abatida do consumo da
UC
, não sendo possível imputar
-lhe
responsabilidade por eventual d
ivergência
entre a expectativa de geração e o real aproveitamento do sistema fotovoltaico.

Afirma que a sentença ignorou a responsabilidade contratual da empresa instaladora e atribuiu equivocadamente à distribuidora os efeitos da baixa produtividade do sistema vendido.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Os autores (Adriano Cassemiro Silva e
Tuane
Pimentel Cassemiro)

aleg
am que a responsabilidade da
corré

Megliosole
é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC, bastando a constatação do defeito na prestação do serviço, sem necessidade de comprovação de culpa.

I
sso

porque tal
empresa
teria se
compromet
ido
a entregar um sistema com produção mínima de 800 kWh/mês, o que não foi cumprido.

Argumentam que a alegação de fatores externos como justificativa para a queda na produção não exime a fornecedora de responsabilidade, pois
compet
ia a ela prever e mitigar tais riscos, seja com instalação de equipamento mais eficiente, seja com orientação adequada aos consumidores.

Defendem que a relação contratual estabelecida consubstancia uma obrigação de resultado, e o inadimplemento autoriza, nos termos do artigo 475 do Código Civil, a resolução do contrato ou o pagamento de perdas e danos. A
crescent
am ainda que a
Megliosole
não demonstrou que a ausência de limpeza dos painéis foi a única causa da baixa eficiência e tampouco comprovou ter instruído os consumidores sobre a necessidade de manutenção preventiva, o que revela falha no dever de informação.

Ressaltam
que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de per
í
cia configur
a
cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, uma vez que tal prova
seria essencial para esclarecer se a causa da produção inferior estava, de fato, relacionada à falta de limpeza ou se havia outros fatores, como falha na instalação ou nos equipamentos utilizados.

Apontam
que a condenação da Energisa não afasta a responsabilidade da
Megliosole
pelo inadimplemento contratual, sendo independentes os fundamentos de responsabilização de cada empresa.
Dizem
que a sentença criou um desequilíbrio ao reconhecer parcialmente o dano material, mas desonerar a fornecedora, que vendeu um sistema ineficiente. Além disso, pleiteiam a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da frustração das legítimas expectativas do consumidor, e requerem a inversão do ônus
da
sucumbência.

E
m
conclusão
,
pugna
m
pel
a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da
Megliosole
, a condenação ao cumprimento da obrigação de adequação do sistema e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além da condenação das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Energisa
defende que o projeto apresentado
aos autores
indicava que a geração seria estimada e sujeita a variações.
Destac
a que mesmo nos meses de maior incidência solar, a geração efetiva não alcançou os níveis contratados, não sendo possível responsabilizá-la por essa defasagem.
Esclarece
que a energia gerada é consumida prioritariamente em tempo real pela unidade consumidora e apenas o excedente é injetado na rede e passível de compensação. Assim, a diferença entre os dados dos aplicativos e o medidor oficial decorre da dinâmica de uso da energia gerada e não de erro na medição ou falha da
C
oncessionária.

Pontu
a que a medição foi realizada de forma precisa e que o consumo registrado reflete a energia efetivamente utilizada, de modo que não houve cobrança indevida, tampouco descumprimento contratual
, e
que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade
, sendo que o
s

autores
não produzi
ram
prova suficiente para infirmar a legalidade da cobrança.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, argumenta que inexiste demonstração de abalo efetivo ou repercussão social do suposto dano, tratando-se de dissabor cotidiano sem gravidade jurídica suficiente para ensejar reparação civil
, e
que o
s
autor
es
apenas aleg
aram
genericamente o sofrimento, sem prova concreta, tratando-se de dano hipotético, o que inviabiliza a condenação pretendida.

Pleiteia
o não provimento do
R
ecurso
(Id 281541901)
.

Em suas contrarrazões, os autores
reiteram
que a média mensal de energia gerada foi significativamente inferior à contratada, gerando prejuízos materiais
e que a Concessionária
não apresentou defesa tempestiva nem provas hábeis a afastar a verossimilhança das alegações iniciais, incorrendo em confissão ficta quanto à falha na medição e compensação da energia.

Aduzem que a responsabilidade d
el
a é objetiva, nos termos do art
igo
14 do CDC, e que compete a ela assegurar a correta aferição da energia injetada e compensada. Rechaçam a tese de que a variação na produção do sistema justificaria a diferença apontada, asseverando que a obrigação da
C
oncessionária é garantir precisão nos registros e transparência nas cobranças. Sustentam que a
inversão do ônus da prova é aplicável, dado o desequilíbrio técnico entre as partes, e que a
Energisa
não se desincumbiu de provar a regularidade do serviço.

Invocam
também a responsabilidade solidária da empresa
Megliosole
Energia Renovável Ltda., fornecedora do sistema fotovoltaico, por não entregar um equipamento apto a atingir os 800 kWh/mês prometidos. Alegam que a empresa não comprovou que eventual ineficiência decorre
u
de má utilização ou falta de manutenção por parte dos consumidores. A
leg
am que há inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva
(
art
igo
422 do Código Civil
)
.

Ao final,
postula
m a reforma parcial da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária de ambas as rés e a condenação por danos morais, além do cumprimento da obrigação de fazer
(Id 281541902).

Nas contrarrazões, a corré
Megliosole
Energia Renovável Ltda.
defende que não houve falha na instalação ou no funcionamento do sistema fotovoltaico fornecido, o qual operou de acordo com as especificações contratuais. Argumenta que a redução na geração de energia decorre exclusivamente da falta de manutenção adequada dos módulos fotovoltaicos pelos autores, condição essencial para garantir o desempenho previsto no contrato.

D
estaca que o contrato firmado com os a
utor
es previa a instalação de um sistema de microgeração de 6,66
kW
h
, composto por 12 módulos fotovoltaicos e um inversor, com garantia de produção média anual de 800 kWh/mês, desde que observadas as condições de uso e manutenção adequadas, incluindo a limpeza periódica dos módulos. Aponta que a própria confissão dos apelantes, registrada em relatório técnico, evidencia que não houve qualquer limpeza dos módulos desde a instalação, fator que é determinante para a perda de eficiência do sistema, podendo reduzir a produção em até 30%.

R
essalta que os dados de geração apresentados nos autos demonstram que, mesmo sem a limpeza periódica, o sistema continuou gerando energia próxima ou superior ao contratado em diversos períodos, superando a média de 800 kWh/mês em alguns meses. Dessa forma, sustenta que os a
utor
es não fazem jus à indenização pretendida, pois o desempenho do sistema está diretamente relacionado à manutenção adequada, responsabilidade esta que cabe exclusivamente aos consumidores.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, afirma que a produção de outras provas seria desnecessária, uma vez que os elementos constantes nos autos já são suficientes para demonstrar que o sistema funcionou corretamente e que a redução na geração de energia se deve exclusivamente à falta de manutenção por parte dos a
utor
es. Reforça que não há qualquer indicativo de defeito no sistema, sendo
despropositada
a realização de nova perícia para apurar elementos já devidamente esclarecidos nos autos.

Por fim,
aduz
que não possui qualquer responsabilidade pela medição e compensação da energia gerada, função esta que
incumbe
exclusivamente à Energisa, conforme estabelecido no contrato e na regulamentação aplicável.
Esclarece que a Concessionária é quem
realiza as leituras e ajustes necessários para a contabilização dos créditos de energia, não havendo razão para a inclusão da
Megliosole
na relação de consumo para fins de responsabilização solidária
(Id
285736396
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - RECURSO DOS AUTORES

1.1 -
PRELIMINAR DE ILEGITI
MIDADE PASSIVA DA CORRÉ MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA.

Os autores
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer
e
Indenização por Danos Materiais e Morais
contra
as empresas
Megliosole
Energia Renovável Ltda. e Energisa Mato Grosso
,
relata
ndo
que, em 16
-11-
2022, celebraram contrato com a empresa
Megliosole
para aquisição e instalação de sistema de energia fotovoltaica em sua residência, ao custo de R$27.800,00, pago por meio de financiamento bancário. Conforme estipulado contratualmente, o sistema deveria garantir uma produção média mensal de 800kWh de energia elétrica
, o que não aconteceu, pois a média anual foi de 725,08kWh, abaixo, porém, do combinado
.
Por isso, requerem o reparo no sistema fotovoltaico
e os danos materiais
e morais
decorrentes
.

Logo, havendo pretensão diretamente relacionad
a
com a empresa em questão, ela é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Rejeito a preliminar.

1.2 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os autores ressaltam que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia
,
configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que tal prova seria essencial para esclarecer se a causa da produção inferior
de energia solar

estava, de fato, relacionada à falta de limpeza ou se havia outros fatores, como falha na instalação ou nos equipamentos utilizados.

Intimados para se manifestarem sobre a produção de provas, os autores não
pleitearam a realização de perícia

(Id 281541892).

Ademais, na audiência de conciliação ficou combinado que a empresa
Megliosole
faria vistoria no local em 24-6-2024
(Id 281541883)
, o que de fato aconteceu
(Id 281541885)
. Tal procedimento destinou-se ao mesmo objetivo ora
indicado pelos autores com a
prova pericial
, de modo que esta última
demonstra-se
desnecessária.

Rejeito a preliminar.

1.3
-
MÉRITO

Os autores firmaram Contrato de Compra e Venda de Gerador Fotovoltaico
com a empresa
Megliosole
para a
implantação
do sistema de energia solar, com garantia de produção de uma média anual de 800kWh, como consta na
Cláusula 6ª
(Id 281540478)
:

É incontroverso
entre a empresa que instalou o sistema e os autores
que a média anual foi de 725,08kWh/mês, sendo que a
ré
alega que
a referida diferença
decorre da falta de limpeza das pl
acas
pelos autores.

O
corre

que, como
a avença foi assinada
em novembro de 2022 e o período reclamado corresponde a
fever
eiro de 2023 a
janeiro de 2024,
não há razoabilidade na exigência de manutenção nos equipamentos apenas 3 meses após a contratação.

Além disso, a cláusula em questão não explica de que modo deveria ser feita a limpeza, principalmente quanto à sua periodicidade,
sendo totalmente despropositada a exigência
de que o consumidor, leigo no assunto,
assim procedesse

logo no início do funcionamento do sistema fotovol
taico
, que, segundo afirmado pela empresa se deu em 27-1-2023 (Id 281541884 - pág. 10)
.

Registre-se que a vistoria foi realizada em 24-6-2024
(Id 281541885)
, ou seja, bem depois do período reclamado
, que se refere ao primeiro ano de uso da usina de microgeração de energia. Portanto, não serve como prova de que
a produção abaixo do esperado decorreu de falta de limpeza dos módulos instalados.

A Cláusula acima transcrita dispõe ainda que o não cumprimento da obrigação de gerar 800kWh enseja o dever da
referida ré
de pagar
o valor da diferença.

Logo, é flagrante a responsabilidade da empresa pela adequação do sistema instalado para que seja efetivamente garantida a média anual de 800kWh, como previsto no Contrato
,
e o pagamento
de danos materiais,
relativo
s
ao montante que ficou aquém dessa meta
no período em discussão
, ou seja 74,91kWh,
cujo
s
valores devem
ser apurado
s
em liquidação de sentença
.

Registre-se que a obrigação pelo ressarcimento de tais prejuízos materiais se restringem ao primeiro ano de
utilização do equipamento, pois assim está expressamente estipulado na
C
láusula acima reproduzida.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS E DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO.
(...)
II.
A instalação de equipamento de energia solar, sem a produção média de 1.200 Kw por mês de energia, nos termos contratados traduz prejuízos financeiros ao autor, ensejando o direito ao cumprimento da obrigação de fazer e indenização por danos materiais sofridos
. III. O mero descumprimento contratual não gera dano extrapatrimonial. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - AC: 50850044820208090015 AURILÂNDIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Sem destaque no original).

Já no que tange aos danos morais, a situação apresentada não atingiu nenhum atributo da personalidade dos autores, configurando mero descumprimento contratual.

No tocante aos demais pedidos relacionados à suposta falha na compensação da energia gerada não competem à empresa que instalou o sistema (
Megliosole
), mas sim à Concessionária de energia elétrica.

2 – RECURSO DE ENERGISA

A apelante (Energisa)
, em síntese, a
leg
a
que o consumo d
os
autor
es
supera sua produção
de energia pelo sistema fotovoltaico
, motivo pelo qual os valores cobrados em fatura seriam compatíveis com a energia efetivamente utilizada.

Destaca que, embora a parte autora afirme gerar 800kWh mensais, a média real de injeção de energia variou entre 309 e 507 kWh, sendo o maior registro em abril de 2023. Assegura que a produção máxima efetivamente verificada ficou aquém do contratado, o que compromete a pretensão indenizatória.

Esclarece que há distinção técnica entre a energia produzida, a consumida diretamente no imóvel e a efetivamente injetada na rede.

Argumenta que a leitura do inversor, utilizada pela empresa fornecedora do sistema, computa toda a energia gerada, inclusive aquela imediatamente consumida pelos aparelhos em uso, enquanto apenas o excedente não consumido é registrado no medidor da Concessionária. Por isso, é natural haver divergência entre os dados do aplicativo da empresa instaladora e os valores constantes nas faturas que emite.

De fato, nem toda energia gerada pelo sistema fotovoltaico é armazenada na Concessionária
para ser injetada de modo a abater
n
o consumo faturado.

Isso porque não se pode desconsiderar que a energia
solar produzida também é destinada ao consumo imediato da UC e apenas o excedente será utilizado para
desconto de acordo com o consumo aferido pela
leitura
realizada pelo medidor.
Entender diferentemente disso acarretaria enriquecimento ilícito do consumidor, que receberia duas vezes
a energia produzida e utilizada
automaticamente

na UC
.

A empresa
Megliosole
apresentou tabela que
indica
todos esses aspectos, principalmente o
cons
umo fornecido diretamente da usina
, a energia injetada e a energia total gerada
(Id 281541884 - pág. 10)
, conforme segue:

Tais
números
indic
am plausibilidade
,
tanto é que
o consumo apurado pela Concessionária, a energia fornecida dire
tamente da usina e aquela injetada
estão
inclusive em
consonânci
a com os demonstrativos apresentados pela Energisa (Id 281541887 - págs. 2/4).

E nas faturas de energia elétrica juntadas na inicial constam igual consumo apurado pela Concessionária e a mesma energia injetada (Id
281540481/
492).

Os autores, apesar de apresentarem uma tabela com quantidade de energia gerada diversa daquela
informada pelas rés
(Id 281541888 - pág. 10)
, nem sequer impugnaram especificadamente os números por ela exibidos,
de maneira que sua alegação não é capaz de infirmá-los.

Registre-se, por fim, que n
ão há solidariedade entre as rés em suas condenações, pois
tratam-se
de obrigações exclusivas a cada uma delas.

Pelo exposto,
dou

parcial
provimento ao Recurso dos autores
para reconhecer a legitimidade passiva da empresa ré,
Megliosole
Energia Renovável Ltda.
, e determinar que promova os reparos necessários no sistema fotovo
ltaico instalado na unidade consumidora dos autores, caso já não tenha feito, e pague a diferença resultante da energia produzida aquém do montante garantido no contrato
, a ser apurada em liquidação de sentença.
Com isso,
diante da sucumbência recíproca, distribuo
os
respectivos
ônus

na proporção de 70% a cargo da ré e 30% a cargo dos autores,
e fixo a verba honorária em 15% do valor da condenação.

Dou parcial
provimento ao Recurso da Energisa
para que
seja observado o consumo diretamente fornecido pelo sistema fotovoltaico no cômputo da
energia injetada, de acordo com os números apresentados pelas rés e indicados acima. Em razão da sucumbência recíproca
,
70%
ficam
às custas da ré e 30% a cargo dos autores, e os honorários advocatícios em
20
% do
valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025